Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TERRACAP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Em se tratando de ação de desapropriação indireta, eventual obrigação de indenizar deve recair sobre quem efetivamente praticou o ato de apossamento; e, à míngua de evidências de condutas da TERRACAP nesse sentido, não possui esta a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. A ação deve ser ajuizada em desfavor do ente ou da entidade que praticou a alegada ocupação abusiva ou irregular.